Tribunal: TJDFT
Processo: 0743017-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. CONCLUSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E/OU ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O êxito do apenado no ENEM/ENCCEJA deve ser considerado para fins de remição da pena, uma vez que representa dedicação do sentenciado ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
2. As jurisprudências desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação mais ampla ao artigo 126, da LEP, admitem a remição das horas de estudo, em razão de aprovação no ENEM/ENCCEJA, ainda que o sentenciado já tenha concluído o ensino médio ou fundamental, desde que afastado o acréscimo de 1/3 dos dias remidos, estabelecido no art. 126, § 5o, da LEP.
3. Recurso conhecido e desprovido.